Tribunal: TJPA
Processo: 0807493-96.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807493-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DIVA MARIA GOMES MALINSKI

AGRAVADO: DANILO ROQUE MALINSKI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão contradição, obscuridade ou até mesmo erro material capaz de ensejar a interposição do presente recurso.

2-Ressalta-se que o erro material apontado pela embargante, na verdade, foi um mero erro de lançamento no evento de julgamento no sistema PJE, incapaz de gerar qualquer alteração no v. acórdão.

3-Oportuno salientar que tanto no relatório quanto no voto do julgamento do agravo interno restou consignado de forma cristalina a parte recorrente e parte recorrida, bem como qual o objeto da irresignação, ressaltando-se que o v. acórdão se deteve ao julgamento do agravo interno interposto da decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e em momento algum se manifestou sobre o mérito do agravo de instrumento, que será objeto de julgamento futuro.

4-Por fim, não houve omissão em relação a multa prevista no art. 1021, §4º do CPC, apenas e tão somente, não se aplicou a referida sanção, por não se vislumbrar o caráter protelatório do recurso de agravo interno.

5-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
DIVA MARIA GOMES MALINSKI
e ora embargado
DANILO ROQUE MALINSKI.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

DIVA MARIA SANTANA GOMES
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 6638139), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 6629501)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA RELATORA – PREVENÇÃO CONFIGURADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA SUSTAR A EFICÁCIA DO DECISUM PROFERIDO PELO JUÍZO DE 1º GRAU – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Recebidos os autos, esta Desembargadora firmou entendimento de que a presente “querela nullitatis insanabilis” é conexa à demanda de execução (proc. nº. 0003766-26.2018.8.14.0047), tendo o agravo de instrumento nº. 0804627-23.2018.8.14.0000, proveniente desses autos, sido primeiramente distribuído (14/06/2018), o que fez gerar a prevenção.

2-

Imperioso ressaltar, que a regra citada pelo agravante, em sede de agravo interno (ID Nº. 6231586), qual seja o art. 55, §1º do CPC e a Súmula 235 do STJ, diz respeito à reunião de processos conexos para julgamento conjunto, o que não é o caso em análise, posto que o assunto aqui tratado é a de regra de prevenção.

3-

Ademais, é de conhecimento de todos que para fins de reunião de processos conexos com o objetivo de julgamento em conjunto, necessário se faz que nenhum dos feitos tenha sido julgado. Regra elementar! entretanto, no caso dos autos, como dito acima, a matéria tratada é de prevenção, no qual tanto o Regimento Interno deste Tribunal quanto o CPC, estabelecem a regra definidora da prevenção como sendo a do primeiro processo distribuído, seja ele decorrente do mesmo feito ou de feito conexo.

4-

Em relação ao mérito, mantenho o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou observado que as partes ora litigantes ao realizarem o acordo homologado judicialmente, dispuseram sobre direitos disponíveis dos quais poderiam transacionar livremente, de acordo com sua vontade, pactuando situações em conformidade com seus anseios e assim o fizeram.

5-

Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo a mesma ser mantida em todos os seus termos.

6- Recurso conhecido e desprovido.
”

Alega a embargante que o v. acórdão ora guerreado apresenta erro material posto que tanto na aba do sistema PJE como no próprio texto do acórdão, consta como se o recurso fosse da ora embargante, quando na verdade o agravo interno fora interposto por DANILO ROQUE MALINSKI.

Salienta haver dúvida se o recurso que fora julgado foi, de fato, o Agravo Interno, com a respectiva decisão que manteve a concessão do efeito suspensivo, ou se já foi o julgamento do próprio Agravo de Instrumento, com a decisão final de cassação da medida liminar concedida pelo juízo de 1º grau.

Aduz ainda, que o v. acórdão fora omisso ao não se manifestar sobre a necessidade de fixação de multa, em razão da improcedência do agravo interno e do mesmo ter inequívoco caráter protelatório.

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios , a fim de corrigir o erro material apontado, com o fito de esclarecer se o julgamento tratou do próprio Agravo de Instrumento ou, especificamente, do Agravo Interno, e; b) No caso específico do julgamento do Agravo Interno, suprir a omissão apontada e condenar o autor agravante, ora embargado, ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 6777801), o embargado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção do v. acórdão, diante da não ocorrência de omissão do julgado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão contradição, obscuridade ou até mesmo erro material capaz de ensejar a interposição do presente recurso.

Ressalta-se que o erro material apontado pela embargante, na verdade, foi um mero erro de lançamento no evento de julgamento no sistema PJE, incapaz de gerar qualquer alteração no v. acórdão.

Oportuno salientar que tanto no relatório quanto no voto do julgamento do agravo interno restou consignado de forma cristalina a parte recorrente e parte recorrida, bem como qual o objeto da irresignação, ressaltando-se que o v. acórdão se deteve ao julgamento do agravo interno interposto da decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e em momento algum se manifestou sobre o mérito do agravo de instrumento, que será objeto de julgamento futuro.

Por fim, não houve omissão em relação a multa prevista no art. 1021, §4º do CPC, apenas e tão somente, não se aplicou a referida sanção, por não se vislumbrar o caráter protelatório do recurso de agravo interno.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 15/03/2022